Tribunal: TJDFT
Processo: 0709990-67.2021.8.07.0001
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-03-29
Data de publicação: 2023-04-10

Ementa:
APELAÇÃO. PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. REVISÃO CONTRATUAL. EXCLUSÃO DE CAPITALIZAÇÃO DE JUROS E COEFICIENTE DE EQUALIZAÇÃO DE TAXAS – CET. APURAÇÃO DE SALDO CREDOR DERIVADO DE PAGAMENTO A MAIOR. PERÍCIA CONTÁBIL. LAUDO. INEXISTÊNCIA DE SALDO. HOMOLOGAÇÃO. ANULAÇÃO DO LAUDO. IMPOSSIBILIDADE. SUBSTITUIÇÃO DO PERITO. HIPÓTESE LEGAL. ART. 468 DO CPC. AUSÊNCIA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. Trata-se, na origem, de cumprimento de sentença de ação revisional para exclusão de cláusulas contratuais reputadas abusivas (capitalização de juros e coeficiente de equalização de taxas), com respectivo recálculo da dívida e devolução de valores efetivamente desembolsados a maior pela mutuária.

2. O laudo pericial, ao analisar toda a evolução do débito à luz das cláusulas contratuais e do comando exarado no título judicial exequendo, não identificou a ocorrência de capitalização de juros ou pagamentos a título de CET.

3. Os dados constantes dos documentos apresentados pelas partes indicam que a liquidação do débito derivou de abatimentos de DRM (Devolução de Reserva Matemática) e descontos de Fundo de Risco, de modo que, eventual saldo remanescente, não decorre de valores efetivamente desembolsados pela mutuária. Logo, a conclusão da perícia é correta ao apontar a inexistência de saldo credor a ser restituído. Assim, não há falar em anulação do laudo pericial.

4. A parte apelante não logra demonstrar, efetivamente, faltar conhecimento técnico ao profissional designado para a confecção da perícia, tampouco aponta o descumprimento do encargo que lhe fora imputado (art. 468 do CPC). Em verdade, há mero descontentamento com o resultado do laudo apresentado, o que não constitui motivo hábil para a substituição do profissional.

5. Recurso conhecido e desprovido.